Tribunal: STF
Processo: HC 70077
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1993-06-15
Data de publicação: 1993-06-15

Ementa:
E  M E N T  A: - "Habeas Corpus". Nulidades. Defesa. Regime
de cumprimento de pena.
          Não  se caracterizando a alegada deficiência da defesa, nem
se  justificando o pretendido regime semi-aberto de prisão, diante do
mau  comportamento do  paciente no  presidio, não  e de  se acolher o
"habeas corpus" impetrado, com aquela alegação e com esta pretensão.
          "Habeas Corpus" indeferido.